Tribunal: TJBA
Processo: 8154530-07.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8154530-07.2020.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A Advogado(s): RICARDO LOPES GODOY, LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO, ANA PAULA PACINI APELADO: PAULA DANTAS ALVES CAMPOS Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. SENTENÇA QUE EXTINGUIU O FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. INOBSERVÂNCIA DO § 1.º DO ART. 485 CPC. ANULAÇÃO EX OFFICIO. SENTENÇA ANULADA. I. CASO EM EXAME: 1. Apelação cível interposta em face da sentença que julgou extinto o feito sem resolução do mérito, em razão do abandono da causa, com base no art. 485, inc. III do CPC. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. Examina-se a validade da extinção do feito sem resolução do mérito, requerendo o apelante a “reforma” da sentença em razão da ausência de intimação pessoal. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. Verifica-se a inobservância do art. 485, § 1.º do CPC, que determina a intimação pessoal para a suprir a falta, razão em que, constatada a violação ao procedimento estabelecido pelo Código de Ritos, anula-se ex officio a sentença, determinando a remessa dos autos ao juízo de origem para o regular prosseguimento do feito. IV. DISPOSITIVO E TESES: Sentença anulada de ofício. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 485, inc. III, §1.º. Jurisprudências relevantes citadas: Apelação Cível n.º 00074914620008050001; Súmula 240 do STJ. Vistos, examinados, relatados e discutidos os presentes autos de apelação cível n.º 8154530-07.2020.8.05.0001, tendo como apelante BANCO DO BRASIL S/A., e apelado, PAULA DANTAS ALVES CAMPOS. ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em anular, de ofício, a sentença de 1.º Grau, determinando a remessa dos autos para regular prosseguimento do feito, conforme voto da Relatora. Sala de Sessões, de de 2025. Presidente Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora Procurador(a) de Justiça JG18E